Tribunal: TJDFT
Processo: 0718511-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para que o réu se abstenha de realizar qualquer débito em conta corrente/salário da autora sem a sua autorização.
2. A autora solicitou o cancelamento das autorizações de débito de empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário, porém o banco réu continuou a efetuar descontos, mesmo sem autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação da autorização de débito automático em conta corrente/salário; e (ii) estabelecer se a conduta do banco réu ao continuar efetuando descontos sem autorização é legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
5. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ garantem o direito de o devedor suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos.
6. Inexiste, no referido normativo qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento, o que há é a distinção sobre quem deve ser o destinatário do requerimento de revogação da respectiva autorização.
7. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. A retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório.
8. A conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. 2. A retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório."
Dispositivos relevantes: Resolução 4.790/2020-BACEN, art. 6o e art. 9o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022. Acórdão 1787817, 07012365620238070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Acórdão 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Acórdão 1842668, 07297226320238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível. Acórdão 1813368, 07121836620238070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 19/2/2024.
(Acórdão 1995323, 0747704-56.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.)